Tribunal: CARF
Processo: 10552.000036/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2002, 01/09/2004 a 30/11/2004
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000036/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.188 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2002, 01/09/2004 a 30/11/2004
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão “a quo” que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão
pelo órgão “ad quem”. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado
não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de imunidade, por falta de
prequestionamento em sede de impugnação, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000036/2007-85
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000036/2007-85

Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís Henrique Dias
Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para imposição de multa
por deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse daquele órgão, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme previsto no art.
32, III da Lei no 8.212/91 combinado com o art. 225, III do Decreto no 3.048/99. Para empresa
que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme previsto na Lei n° 8.212/91,
art. 32, III, e na Lei n° 10.666/03, art. 8°, combinados com o art. 225, III e paragrafo 22
(acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.2003) do Decreto no 3.048/99, a partir de
09.05.2003.
De acordo com o relatório fiscal da infração, a fls. 07, a empresa “deixou de
apresentar nos relatórios circunstanciados de atividades dos anos de 1994 a 2002 as informações
constantes em relatório anexo. A empresa é primária, não havendo agravantes nem atenuantes a
serem considerados”.
Foi aplicada “multa prevista no art. 283, inciso II, alínea "b" do RPS aprovado
pelo Decreto 3.048, de 06/05/99, atualizada pela Portaria MPAS no 479, de 07/05/2004. O valor
da multa é de R$ 10.359,14 ( Dez mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos)”,
conforme consta no relatório de aplicação da multa de fls. 10.
Notificada do auto de infração, a empresa apresentou impugnação tempestiva,
alegando, em síntese:
(i)
que não há motivo que justifique a inclusão de seus diretores no polo
passivo da cobrança porque em nenhum momento eles foram acusados pelo INSS
de terem agido com excesso de mandato ou infração à lei ou aos estatutos.
Portanto, devem ser prontamente excluídos da presente cobrança, ante a
ilegalidade desse procedimento, na linha do entendimento pacífico do STJ;
(ii)
que a autuação não reflete a realidade dos fatos, pois jamais deixou de
prestar ao INSS nenhuma espécie de informação ou esclarecimento durante toda a
extensa fiscalização, durante a qual entregou inúmeros documentos, inclusive de
outras empresas. Afirma que deixou de apresentar apenas e tão somente os
documentos que não teve tempo hábil de providenciar, e que “os milhares de
documentos solicitados exigiram minuciosa busca”, que envolveu quase todos os
setores internos da empresa, inclusive com a designação de funcionários
exclusivamente para esse fim. Diz que teria que providenciar um relatório de toda
a sua vida empresarial dos últimos dez anos em apenas dois dias, o que revela a
“completa falta de razoabilidade” da autoridade fiscal. Assim, conclui que “fica
claro, portanto, que não foi garantido à empresa o tempo necessário para a
apresentação dos documentos solicitados, o que, por si só, frustra a manutenção
da multa imposta, eis que sua aplicação contraria o bom senso e o assegurado
direito de defesa”; e
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000036/2007-85

(iii)
que a multa é indevida porque foi aplicada de forma progressiva, o que,
por um lado, implica a sua majoração pelo decurso do tempo, sem considerar que
ela decorre de uma única infração, já praticada no passado; e, por outro, conflita
com o direito à ampla defesa, o direito gratuito de petição e ao devido processo
legal, estampados no art. 5.° da Constituição Federal. Em segundo lugar, porque o
valor correto da multa a ser cobrada seria de R$ 9.910,20 (nove mil, novecentos e
dez reais e vinte centavos), conforme pesquisa realizada junto ao "site" do
Ministério da Previdência, na data de 06 de janeiro de 2005.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre julgou o
lançamento procedente em decisão assim ementada:
Assunto: Auto-de-Infração. Descumprimento de obrigação acessória.
Data do fato gerador: janeiro de 1994 a dezembro de 2002, setembro de 2004 e
novembro de 2004.
Ementa: A empresa, na condição de autuada, não possui legitimidade nem
interesse para pleitear, em nome de seus diretores, a exclusão da
corresponsabilidade destes em relação ao presente lançamento. Alegação que
não se conhece. Solicitação de informações junto à empresa.
com prazo suficiente para a sua prestação. Infração configurada.
Não há que se falar em progressividade de multa que foi aplicada pelo seu valor
mínimo, vigente à época da autuação.
Lançamento procedente.
Cientificado dessa decisão aos 13/7/09 (fls. 161), a empresa apresentou recurso
voluntário aos 11/08/09 (fls. 180/181), no qual reproduz as alegações apresentadas em sua
impugnação em primeira instância de julgamento e acrescenta, ainda, um argumento inédito, no
sentido de que se trata de entidade que goza de imunidade constitucional, pelo que é imune
inclusive em relação ao cumprimento de obrigações instrumentais.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo mas deve ser conhecido apenas em parte.
A recorrente, em seu recurso, alega que goza de imunidade constitucional por se
tratar se entidade de assistência social, razão pela qual entende que não há nenhum interesse ou
necessidade do INSS na obtenção das informações requeridas, pois sendo entidade imune, não é
possível a lavratura de quaisquer débitos previdenciários em face si por conta do que dispõe o
art. 195, § 7o da CF/88. Portanto, alega que a lavratura do autos de infração é absolutamente
ilegal.
Constata-se, assim, que esse argumento não foi levado para conhecimento e
apreciação do julgador de primeira instância, tratando-se de argumento novo, inédito, somente
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000036/2007-85

trazido para conhecimento e apreciação pela primeira vez por este tribunal, o que não é
admissível pelo sistema processual.
Com efeito, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Ou seja, a impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de
segunda instâncias, razão pela qual os argumentos novos, trazidos apenas em grau de recurso, em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não
conhecer de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais cito apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 1
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,

1 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000036/2007-85

configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 2
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 3
Desse modo, esses argumentos novos, trazidos pelo recorrente somente em seu
recurso, sobre os quais não teve oportunidade de conhecer e se pronunciar a autoridade julgadora
de primeira instância, não podem ser conhecidos por este tribunal em face do fenômeno da
preclusão.
Quanto ao mais, considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os
argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que
seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo
reproduzidos, para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
Inicialmente, tem-se que a empresa, na condição de autuada, não possui legitimidade
nem interesse para pleitear, em nome de seus diretores, a exclusão da
corresponsabilidade destes em relação ao presente lançamento. E o que se conclui à
vista do disposto nos arts. 5o e 9o da Lei n.° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aplicável
subsidiariamente ao presente procedimento contencioso-administrativo.
Assim também na forma dos arts. 3.° e 6.° do Código de Processo Civil - CPC.
Ademais, observe-se que, a rigor, os diretores da empresa não foram incluídos no polo
passivo da obrigação previdenciária, até porque a Relação de fl. 04 limita-se, apenas, a
listar "todas as pessoa físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo,
indicando sua qualificação e período de atuação".
Não se conhece, portanto, dessa alegação.
A empresa, em suas razões, não apresenta ou aponta qualquer elemento de prova no
sentido da inocorrência da infração autuada. Pelo contrário, limita-se ela, inicialmente. a
afirmar que deixou de apresentar todos os documentos solicitados, a um, devido à falta
de tempo hábil para fazê-lo, em virtude do volume de documentos e dos diversos
arquivos existentes, e, a dois, porque muitos documentos seriam relativos a outras
empresas, que não seriam de sua propriedade. Ao final, postula a exclusão dos diretores
do pólo passivo e o reconhecimento da sua boa-fé e a total impossibilidade em prestar
as informações requeridas em tão exíguo prazo, desobrigando-a do pagamento da multa,
ou a desconstituição do Al, em virtude da inadequação da progressividade da multa, ou,
ainda, a aplicação correta do valor da multa.

2 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
3 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000036/2007-85

Não há como acolher-se as razões da empresa, por um lado, porque nenhuma das
informações solicitadas pela Fiscalização consiste em documento pertencente a outras
empresas, e, por outro, porque a empresa teve tempo suficiente para prestar as
informações solicitadas.
E isto porque, embora as informações em questão tenham sido requeridas em 01 de
setembro e 04 de novembro de 2004, não foram elas prestadas nem até o encerramento
da ação fiscal — ocorrido em 31 de dezembro de 2004, quando já transcorridos,
respectivamente, quatro meses e dois meses da emissão dos correspondentes TIADs —,
nem até 17 de janeiro de 2005, quando a empresa poderia obter a relevação da multa
aplicada, nem até a presente data, quando a empresa ainda poder-se-ia beneficiar da
atenuação da multa.
Quanto aos relatórios de atividades dos anos de 1994 até 2002, cujas irregularidades
foram elencadas no anexo de fls. 06/07, a empresa nada alega, nem requer.
No tocante à "forma progressiva" pela qual teria sido aplicada a multa em questão,
cumpre referir, tão-somente, que esta foi aplicada pelo seu valor mínimo, como previsto
no art. 283, inciso II, do RPS, atualizado pela Portaria MPS/GM n.° 479, de 07 de maio
de 2004 (publicada no DOU de 10 de maio de 2004), sem qualquer progressão.
O valor de R$ 9.910,20 (nove mil, novecentos e dez reais e vinte centavos), apontado
como correto pela defendente, teve aplicação somente no período de 01 de junho de
2003 a 30 de abril de 2004, enquanto vigente a Portaria MPS/GM n.° 727, de 30 de
maio de 2003 (publicada no DOU de 02 de junho de 2003), sendo reajustado, a partir de
01 de maio de 2004, para R$ 10.359,14 (dez mil, trezentos e cinquenta e nove reais e
quatorze centavos), conforme Portaria MPS/GM n.° 479/2004.
Nesses termos, voto, preliminarmente, por não conhecer, por falta de interesse e
legitimidade, do pedido de exclusão dos diretores, até porque estes não foram incluídos
no polo passivo da obrigação previdenciária objeto da presente autuação; no mérito,
voto pela manutenção integral do lançamento consubstanciado no Auto-de-Infração n.°
DEBCAD 35.633.030-3, de 31 de dezembro de 2004.
Com relação à alegação do recorrente de que houve indevida inclusão de seus
diretores no polo passivo da cobrança, anoto que o “Relatório de Representantes Legais –
REPLEG”, parte integrante do auto de infração, contém esclarecimento expresso no sentido de
que “Este relatório lista todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo, indicando sua qualificação e período de atuação”. O relatório “Vínculos – Relação de
Vínculos”, por sua vez, também traz expressamente a finalidade à qual se destina, qual seja,
listar “todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão
de seu vínculo com o sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo
existente e o período correspondente”.
Não há atribuição de responsabilidade às pessoas ali relacionadas, mas tão
somente mera qualificação, para fins cadastrais. Essa questão, inclusive, já foi pacificada no
âmbito deste tribunal, conforme enunciado de no 88 da súmula de sua jurisprudência, abaixo
reproduzido:
Enunciado CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o
“Relatório de Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”,
anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
Desse modo, a decisão recorrida está em perfeito alinhamento com o
entendimento deste tribunal.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000036/2007-85

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso para na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital